Tribunal: TJDFT
Processo: 0714180-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 523, §1o, CPC. INCLUSÃO DE MULTA. AGRAVO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu a inclusão da multa de 10% no bloqueio da totalidade do débito junto ao Sisbajud. 1.1. Em sua peça recursal o agravante requer: a) em tutela de urgência que seja suspenso o processo principal até o julgamento de mérito do recurso, não ficando impedido o levantamento dos valores já depositados em Juízo; e b) no mérito, a reforma da decisão no sentido de que seja determinada a incidência da multa de 10% no débito em execução devidamente atualizado, nos termos do art. 523, §1o, do CPC, realizando o abatimento da quantia bloqueada do débito principal.

2. A regra prevista no art. 523, § 1o, do CPC, é clara: não havendo o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, o débito será acrescido de multa e honorários de advogado, ambos no coeficiente de 10% sobre o valor da obrigação materializada na sentença. 2.1. Na hipótese, verifica-se que o acordo entabulado entre as partes, antes do ajuizamento do cumprimento de sentença, previu que, não havendo o pagamento do acordo na data prevista, haveria aplicação de multa de 10% sobre o respectivo valor em aberto e, em seguida, foi proposto o cumprimento de sentença já com o valor da multa de 10%, prevista no acordo, o que resultou no valor de R$ 346,40. 2.2. Os devedores foram intimados via postal em 22/05/20 para cumprimento voluntário da obrigação materializada na sentença, contudo, em 28/07/20 foi certificado o transcurso in albis do prazo para tal cumprimento, oportunidade em que foi determinada a apresentação do cálculo atualizado do débito com a inclusão da multa de 10% do art. 523, §1o, do CPC. 2.3. Em que pese a parte recorrente ter apresentado o cálculo somente com a multa de 10% prevista em acordo, deve ser incluído no cômputo do cálculo a multa do art. 523, §1o, do CPC. 2.4. A pretensão recursal deve ser acolhida, tendo em vista que, apesar do cálculo apresentado pela Contadoria Judicial ter incluído a multa de 10% do art. 523, §1o, do CPC, deixou de aplicar a multa penal de 10% prevista no acordo entabulado entre as partes.

3. Decisão reformada para incluir no cálculo do valor devido a multa prevista no art. 523, §1o, do CPC.

4. Recurso provido.